Tribunal: TJSP
Processo: 1009021-09.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Indeferimento da petição inicial -Inconformismo da autora - Rejeição - Descumprido prazo de emenda para regularizar instrumento de mandato, apresentar documentos pessoais e esclarecimento dos fatos - Cabimento -Presentes indícios de litigância predatória -Medidas determinadas em conformidade com o Comunicado CG no 424/2024 e com a Recomendação no

Ementa:
APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Indeferimento da petição inicial -Inconformismo da autora - Rejeição - Descumprido prazo de emenda para regularizar instrumento de mandato, apresentar documentos pessoais e esclarecimento dos fatos - Cabimento -Presentes indícios de litigância predatória -Medidas determinadas em conformidade com o Comunicado CG no 424/2024 e com a Recomendação no 159/2024, do CNJ - Sentença mantida – Recurso Desprovido.